Tribunal: TJMT
Processo: 1008845-97.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008845-97.2020.8.11.0041
EMBARGANTE: DANILO JORGE DA CRUZ COELHO.
EMBARGADA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – FALTA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANILO JORGE DA CRUZ COELHO, em face da decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por deserção.
Alega o embargante omissão no julgado, pois o seu pedido de assistência judiciária não foi analisado.
Forte nesses argumentos, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de modificar a decisão embargada.
Contrarrazões no id. 113702461.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, verifica-se que no id. 98662464, foi determinado ao embargante, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Não houve qualquer manifestação da parte, conforme a Certidão de decurso de prazo no id. 104251495.
Assim, entendo que o ato deveria ter sido impugnado na oportunidade devida, o que não ocorreu, operando-se, assim, a preclusão da aludida decisão, nos termos dos artigos 223 e 505 do CPC.
Logo, os presentes embargos de declaração não merecem acolhida pois, como visto, o art. 1.022 do Código de Processo Civil não é recurso apto a reabrir o debate de matéria e, sim, o suprimento de vícios taxativamente previstos, os quais não se verificam no caso em tela.
Aliás, o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido como vício do decisum.
Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo, verbis:
“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18 – sem destaques no original)
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR